Tribunal: TJMT
Processo: 1006413-21.2026.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006413-21.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), VERONICA PERNET LORGA - CPF: 007.318.491-83 (RECORRIDO), ERIK ALVES SILVA - CPF: 061.109.111-94 (ADVOGADO), MARIA MADALENA DA COSTA PERNET LORGA - CPF: 265.934.911-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR INFRATOR. PRECLUSÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO NA VIA JUDICIAL. PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que determinou a transferência de pontuação de infração de trânsito gravíssima para a real condutora e a anulação do processo de cassação da habilitação da proprietária do veículo, detentora de Permissão para Dirigir (PPD), fundamentada em declaração de responsabilidade com firma reconhecida apresentada após o encerramento do prazo na esfera administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB impede a identificação do real condutor infrator na via judicial; e (
ii
) verificar se a declaração de terceiro, assumindo a responsabilidade pela infração, é prova suficiente para transferir a pontuação e anular a cassação da PPD da proprietária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o prazo para indicação do condutor previsto no Código de Trânsito Brasileiro possui natureza meramente administrativa, não operando preclusão temporal para a análise judicial, sob pena de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

4. A declaração com firma reconhecida em cartório, na qual o terceiro assume a autoria da infração, constitui prova idônea para a transferência da pontuação, especialmente quando a autarquia de trânsito não apresenta contraprova capaz de infirmar a veracidade da confissão de responsabilidade.

5. Operada a transferência da infração gravíssima para o prontuário da real condutora, desaparece o suporte fático que impedia a conversão da Permissão para Dirigir em CNH definitiva, sendo a nulidade do ato de cassação consequência lógica para garantir o princípio da pessoalidade da pena e a verdade material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O decurso do prazo do art. 257, § 7º, do CTB acarreta preclusão apenas administrativa, não impedindo a comprovação judicial do real condutor infrator. 2. A declaração com firma reconhecida da responsabilidade pela infração é prova apta a transferir a pontuação e desconstituir penalidades reflexas no prontuário da proprietária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTB, art. 148, § 3º e art. 257, § 7º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.973.726/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 26.02.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.194.029/AC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21.03.2019.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1006413-21.2026.8.11.0001

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT

Recorrido
s
: VERONICA PERNET LORGA
,
MARIA MADALENA DA COSTA PERNET LORGA
e MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VERONICA
PERNET

LORGA

e
MARIA MADALENA DA COSTA
PERNET

LORGA
ajuizaram reclamação em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ. Noticiaram que: a) a primeira reclamante, proprietária do veículo de placa RAW9I31 e detentora de Permissão para Dirigir (PPD), teve uma pontuação de infração gravíssima (AIT F432637514) lançada em sua CNH; b) a infração, ocorrida em 17/2/2022, foi cometida por sua genitora, a segunda reclamante; c) não foi notificada da autuação, o que a impediu de indicar a real condutora no prazo administrativo; d) em decorrência da pontuação, foi instaurado processo administrativo que resultou na cassação de sua PPD. Requereram: a) a anulação do ato administrativo de cassação da CNH; b) subsidiariamente, a transferência da pontuação para a CNH da segunda reclamante.

O juízo singular concluiu que: a) o prazo para indicação do condutor infrator tem natureza meramente administrativa, não impedindo a análise judicial da questão; b) a declaração com firma reconhecida, na qual a segunda reclamante assume a responsabilidade pela infração, é prova suficiente para demonstrar a real autoria. Ao final, proferiu
sentença
de procedência para: a) ratificar a liminar concedida; b) determinar que os requeridos procedam com a transferência da pontuação do auto de infração nº F432637514 para a condutora Maria Madalena da Costa
Pernet

Lorga
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada DETRAN/MT. Sustentou que: a) a responsabilidade do proprietário se torna definitiva após o decurso do prazo administrativo para indicação do condutor; b) a simples declaração de terceiro, sem outras provas robustas, é insuficiente para desconstituir a presunção de legalidade do ato administrativo, notadamente quando visa beneficiar um condutor permissionário; c) a admissão da transferência judicial de pontos com base em mera declaração banaliza o poder de polícia e o caráter pedagógico do período de permissão. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente
s

os pedidos iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a preclusão para indicação do condutor é apenas administrativa, conforme jurisprudência consolidada; b) a declaração da real infratora é prova robusta, sendo desarrazoado exigir prova adicional de um fato ocorrido anos antes; c) a manutenção da sentença atende ao princípio da verdade real, pois a penalidade deve recair sobre quem efetivamente cometeu a infração.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Identificação do condutor.

A pontuação na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é penalidade personalíssima e deve ser atribuída exclusivamente ao condutor infrator. A transferência de pontos ao real condutor é um direito que não se esgota administrativamente.

A perda do prazo para indicar o infrator gera apenas preclusão administrativa, não impedindo que o proprietário comprove quem de fato cometeu a infração em juízo.

Nesse sentido:

“(...) É firme a orientação desta Corte de que o decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, no âmbito judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração de trânsito, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. (...)” (STJ.
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.973.726/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 29/2/2024.).

No caso examinado,
verifica-se que
a segunda recorrida, Maria Madalena da Costa
Pernet

Lorga
, apresentou declaração com assinatura reconhecida em cartório assumindo a condução do veículo no momento da infração (ID/PJe2 368820862).

Este documento é meio de prova suficiente para a transferência judicial da pontuação.

A parte
recorrente não
apresentar
ou
provas capazes de desconstituir a veracidade da declaração de responsabilidade. Assim, a transferência dos pontos é medida que garante a aplicação correta da lei e o princípio da pessoalidade da pena.

Consolidação da PPD em CNH definitiva.

A CNH definitiva só é conferida ao condutor que não comete infração grave ou gravíssima durante o período da Permissão para Dirigir (art. 148, § 3º, CTB). No entanto, uma vez que a pontuação gravíssima foi transferida para a real infratora, desaparece o fundamento para o cancelamento da permissão da recorrida Veronica
Pernet

Lorga
.

Ademais, o cancelamento de documento de habilitação exige a observância estrita do devido processo legal. A nulidade da cassação é consequência lógica da transferência da responsabilidade pelo ato infracional.

Nesse sentido:

“(...) 3. O presente litígio não se enquadra ao precedente firmado por este STJ no REsp 726.842/SP (...) haja vista que o documento cancelado pelo ente autárquico não se trata de uma permissão provisória para dirigir, mas, sim, de uma Carteira Nacional de Habilitação definitiva, circunstância que afasta o entendimento consagrado de desnecessidade de instauração de processo administrativo. (...)” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.194.029/AC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, Julgado em 21.3.2019,
Publicado
no
DJe
em 28.3.2019).

Dessa forma, o ato administrativo de cassação (Processo Administrativo nº 4697/2024) perde seu suporte fático.

Sem a infração no prontuário da proprietária, não há causa jurídica para impedir a obtenção da habilitação definitiva.

A manutenção da sentença de primeira instância, que reconheceu a nulidade do processo punitivo, é impositiva.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, por isenção legal aos entes públicos.
Condeno
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026